Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX A FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REITERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO BACEN 1/2020. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente a fim de reformar a sentença que lhe condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 591,51 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos). Por outro lado, o 2o réu e o recorrido pactuaram acordo para o recebimento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujo pacto foi homologado pela sentença de ID 59749157.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido teria sido alvo de ação de busca e apreensão de veículo, movida pelo 2o réu. Relatou que supostos representantes do departamento do jurídico do 2o réu teriam lhe ofertado a possibilidade de quitação de 2 (duas) parcelas em atraso, no valor total de R$ 1.774,54. Após efetuar o pagamento, constatou que se tratava de um golpe, pois estelionatários teriam acessado o processo de busca e apreensão para coleta de seus dados pessoais e, assim, se passarem por agentes do banco. Narra que rapidamente comunicou o fato ao recorrente, a fim de recuperar a citada quantia, o que não ocorreu, cuja responsabilidade pelo dano atribui ao recorrente.
4. O Juízo de origem concluiu que “analisando as circunstâncias do caso, é possível verificar a culpa concorrente entre o autor, a instituição Itaú Unibanco e a instituição financeira requerida”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta excludente de responsabilidade baseada na culpa exclusiva do recorrido, pois efetuou a transferência de valores a partir de seu terminal cadastrado junto ao recorrente sem adotar as devidas cautelas.
6. Contrarrazões ao ID 59750332.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). No caso, o documento de ID 59749137 evidencia que, extrajudicialmente, houve a contestação de pix no valor de R$ 1.774,54. No mesmo documento, o recorrente expressamente consignou que “o reembolso acontecerá em até 4 dias e pode ser feito integral ou parcialmente. O valor a ser devolvido depende do saldo existente na conta que recebeu o recurso”.
10. Nesse contexto, o artigo 41-D, inciso II, da Resolução Bacen n. 1/2020 estabelece que “as devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude: implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível”.
11. O parágrafo único do referido artigo 41-D prevê que: “Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance: I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou II - noventa dias, contados a partir da transação original”.
12. Da análise da contestação de ID 59749156, verifica-se que o recorrente não trouxe qualquer prova documental de que teria observado os termos da citada Resolução do Banco Central, de modo a demonstrar que lhe seria absolutamente impossível proporcionar ao recorrido a devolução dos valores transferidos à fraudadora, de modo que é escorreita a determinação contida na sentença, a qual não carece de qualquer reforma. Quanto aos danos morais, o juízo de primeiro grau indeferiu o referido pedido formulado pelo recorrido, não cabendo a este colegiado a análise de tal pretensão, pois não foi objeto de recurso pelo recorrido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação.